Tribunal: STF
Processo: HC 97979
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO AO TRÁFICO DE DROGAS 
   E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI N. 6.368/76. CRIMES AUTÔNOMOS. 
   CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA AOS DOIS CRIMES. 
   TRANSNACIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Os delitos de 
   auxílio ao tráfico de drogas e de associação para o tráfico, 
   previstos na Lei n. 6.368/76, são autônomos, assim, a causa de 
   aumento consistente na transnacionalidade incide sobre cada um 
   deles de forma independente. 
2. Não ocorrência do bis in 
   idem.
3. Ordem denegada.